Tribunal: CARF
Processo: 13896.722671/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.722671/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.397 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
COMERCIAL AGRÍCOLA E ADMINISTRADORA MORIANO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO PERDA DA ESPONTANEIDADE.
COMPETÊNCIA.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação aos atos anteriores, para alterar
as informações da DITR original.
Não compete ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em
grau de recurso, a apreciação de pedidos de retificação de declaração.
CONHECIMENTO. RETIFICAÇÃO INTEMPESTIVA DA DECLARAÇÃO.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE.
Não se conhece a matéria combatida estranha aos autos. Não tendo sido
glosada pela fiscalização as áreas de preservação permanente, reserva legal e
interesse ecológico, não há matéria litigiosa a ser decidida.
NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA
Demonstrada na decisão de piso a motivação quanto ao indeferimento da
impugnação pleiteada, toma-se incabível a nulidade arguida.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o contribuinte compreendido as matérias tributadas e exercido de forma
plena o seu direito de defesa, não há que se falar em nulidade do lançamento,
que contém todos os requisitos obrigatórios previstos no Processo
Administrativo Fiscal (PAF)
ITR. ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do
exercício relativo ao lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.722671/2012-81
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.397 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722671/2012-81

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias estranhas à lide, e na parte conhecida,
rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 307/333) interposto pelo contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 1a Turma da DRJ/CGE (e-fls. 296/301), que julgou parcialmente
procedente a impugnação contra notificação de lançamento (e-fls. 4/8), conforme ementa a
seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL - EXCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO -
CONDIÇÕES.
Dentre as condições para exclusão de áreas de interesse ambiental da tributação do ITR
está a apresentação tempestiva do ADA - perante o IBAMA, requisito de natureza legal
e essencial, não se tratando de mera formalidade, mas, de compromisso perante o órgão
ambiental determinado na norma legal, além da averbação das áreas de reserva legal à
margem da matrícula do imóvel no registro imobiliário, na data do fato gerador.
ÁREAS DE INTERESSE ECOLÓGICO.
Para que as áreas de interesse ecológico sejam excluídas da tributação do ITR, devem
ser assim declaradas especificamente em relação ao imóvel, por órgão competente
Federal ou Estadual que amplie as restrições previstas para as áreas de preservação
permanente e reserva legal, conforme previsão legal, além da apresentação tempestiva
do ADA ao IBAMA.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 12/11/2012, a
Notificação de Lançamento no 08128/00004/2012 de e-fls. 4 a 8 pela qual se exige o pagamento
do crédito tributário no montante de R$ 292.838,00, a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, do exercício de 2008, acrescido de multa de oficio (75%) e juros legais,
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.397 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722671/2012-81

incidentes sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Nosso Vale", cadastrado na RFB sob o no
0.324.962-0, com área declarada de 804,5 ha, localizado no Município de Pirapora do Bom Jesus
- SP.
Mediante análise da DITR/2008 (e-fls. 11/17) e dos documentos apresentados
pelo contribuinte, a fiscalização glosou a Área de Produtos Vegetais de 650,0 ha.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais a Autoridade Fiscal assim se
manifestou:
Área de Produtos Vegetais informada não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente
utilizada para plantação com produtos vegetais declarada. O Documento de Informação
e Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
Enquadramento Legal:
Art. 10, § 1o, inciso V, alínea "a" da Lei no 9.393/96.
Complemento da Descrição dos Fatos:
A Declaração de ITR do sujeito passivo incidiu em Malha Fiscal, no parâmetro Área
Utilizada .
Em relação à Área Utilizada na atividade rural o sujeito passivo informou na Declaração
de Informação e Apuração do ITR DIAT - 2008, no quadro Distribuição da Área do
Imóvel, 650,0 ha como Área de Produtos Vegetais, visando a exclusão desta área da
incidência do ITR.
Regularmente intimado e transcorrido o prazo fixado, o sujeito passivo não atendeu
todas às exigências contidas no Termo de Intimação Fiscal no 08128/00002/2012.
Analisou-se a documentação encaminhada pelo sujeito passivo e verificou-se que este,
em relação à Área de Produtos Vegetais , não apresentou nenhuma nota fiscal do
produtor; tampouco notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em caso de
armazenagem de produto; contratos ou cédulas de crédito rural; ou outros documentos
que comprovem a área ocupada com produtos vegetais, referente s à área plantada, neste
caso com parceria agrícola, no período de 01/01/2007 a 31/12/2007.
O contribuinte apresentou, além de outras documentações, o Contrato de parceria
agrícola, neste caso cabe ressaltar que é contribuinte do ITR, dentre outros, aquele que,
em relação ao imóvel rural a ser declarado, na data da efetiva apresentação da
declaração, seja:
a) proprietário;
b) titular do domínio útil (enfiteuta ou foreiro);
c) possuidor a qualquer título, inclusive o usufrutuário.
E que as áreas do imóvel exploradas por contrato de arrendamento, comodato ou
parceria poderão ser declaradas como utilizadas na Declaração de Informação e
Apuração do ITR DIAT.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.397 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722671/2012-81

Oportunamente, o contribuinte poderá valer-se dos dados sobre a área utilizada e
respectiva produção, fornecidos pelo arrendatário, comodatário ou parceiro, quando o
imóvel, ou parte dele, estiver sendo explorado por contrato de arrendamento, comodato
ou parceria. As áreas objeto de tais contratos deverão ser declaradas conforme a sua
efetiva utilização no ano anterior ao de ocorrência do fato gerador do ITR. (Lei no
9.393, de 1996, art. 10, § 4o; RITR/2002, art. 19; IN SRF no 256, de 2002, art. 19)
Desta forma, considerando o não atendimento às exigências contidas no Termo de
Intimação Fiscal no 08128/00002/2012, lavrou-se o presente lançamento de ofício,
exercício 2008 glosou-se a área de 650,0 ha relativa à Área de Produtos Vegetais, em
cumprimento ao artigo 14 da Lei no 9.393/1996.
A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente a impugnação,
pois considerou as áreas plantadas com florestas de 125,6 ha indicadas no laudo técnico. Apesar
de serem consideradas as referidas áreas, o valor do lançamento permaneceu o mesmo, pois, o
grau de utilização aumentou para 16,2%, que não implica em redução da alíquota de 4,70% que é
a alíquota aplicada para as áreas de 500 a 1000 hectares e grau de utilização de até 30%.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/05/2012 (e-fl.208), o
contribuinte interpôs em 24/05/2012 recurso voluntário (e-fls. 228/263) alegando em síntese:
- nulidade do lançamento por não apreciar o laudo pericial apresentado pelo
recorrente o qual demonstrou que não se trata de área de vegetação;
- nulidade do lançamento lavrado com base na presunção não autorizada pela
legislação de que, sem que houvesse qualquer prova da materialidade quanto à ocorrência do fato
gerador, houve o exercício da função prevista no art. 142 do CTN;
- que a área constante da declaração e do lançamento está incorreta, devendo ser
alterada de 804,50 ha, para 860,1540 ha, conforme comprova laudo técnico elaborado por
Engenheiro Agrônomo e com Anotação de Responsabilidade Técnica;
- que a área em apreço, está localizada ao sul do Município de Cabreúva, próxima
à divisa dos municípios de Jundiaí e Pirapora do Bom Jesus, ou seja, em plena Área de Proteção
Ambiental da Serra do Japi e região de amortecimento;
- que toda a área foi declarada de interesse ecológico transformando-se em Área
de Preservação Ambiental conforme Lei n°. 4.023, de 22 de maio de 1984;
- que grande parte da propriedade encontra-se dentro da Área de Tombamento
levado a efeito pela Resolução n° 11, da Secretaria de Estado da Cultura do Estado de São Paulo,
após Parecer do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e
Turístico – CONDEPHAA;
- que o ITR não incide sobre as áreas de preservação permanente e áreas de
interesse ecológico;
- que não pode a Administração Tributária exigir o ITR de áreas protegidas, que
tem como finalidade a preservação ambiental, ou exigir do contribuinte a comprovação prévia da
existência das áreas quando há expressa dispensa do § 7° do artigo 10 da Lei 9.393/96;
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.397 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722671/2012-81

- que há duas normas emanadas de pessoas políticas distintas (União e Estado de
São Paulo) que declaram as áreas de interesse ecológico e, portanto, excluem-nas da tributação
pelo ITR;
- que para efeitos da exclusão das Áreas de Preservação Permanente a presunção
opera em favor do contribuinte declarante;
- que a Recorrente fez prova de que existem áreas de preservação permanente e de
que elas estão preservadas mediante laudo apresentado;
- que o laudo constata que a Recorrente já pré-determinou as áreas de Reserva
Legal conforme a legislação pertinente;
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém conheço dele apenas parcialmente, pois não
conheço das alegações constantes dos tópicos IV.1.- Das Áreas da Posse; IVI.2. -Das Áreas de
Interesse Ambiental, Reserva Legal e Preservação Permanente, V.3. - Das Áreas de Reserva
Legal, por se tratarem de matéria estranha à lide, conforme justifico a seguir.
O recorrente pretende em seu recurso, que no âmbito do contencioso
administrativo fiscal, sejam alterados os dados de sua DITR com base em documentos que
apresenta, em observância ao princípio da verdade material.
Pede que seja alterada a área total do imóvel e que sejam deduzidos do
lançamento as áreas de preservação permanente, interesse ecológico e de reserva legal, em
conformidade com lauto técnico apresentado.
Em princípio, como se nota da própria estrutura do Demonstrativo de Apuração
de fl. 07, somente foi lançada a glosa da área de produtos vegetais de 650,0 ha.
Na DITR de e-fls. 11/17 não foram declaradas áreas de preservação permanente,
reserva legal e interesse ecológico.
Considerando que o recorrente não declarou em DITR a existência das
mencionadas áreas, entendo que não cabe nesta fase litigiosa do processo fiscal o
reconhecimento dessas áreas em favor do contribuinte, já que tais matérias não são objeto de
litígio no lançamento.
Isso porque, tal conduta implicaria na alteração de sua própria declaração após o
lançamento, ato de verdadeira retificação de sua declaração, que somente poderia ser admitida se
comprovado erro nela contida, e antes da notificação do lançamento, conforme preceitua o
Código Tributário Nacional:
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.397 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722671/2012-81

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (grifei)
A apresentação de declaração retificadora após o lançamento encontra obstáculo
no § 1o do art. 147 do CTN; portanto, não vejo como aplicar os princípios da verdade material ou
do formalismo moderado para deixar de observar disposição clara da norma tributária. No
âmbito do contencioso administrativo, os princípios devem conduzir o julgador na aplicação da
norma, mas não têm o condão de afastar o Direito positivo.
A impugnação não pode exceder a própria matéria lançada, avançando sobre
elementos modificativos do lançamento, ou seja, não há possibilidade de se impugnar fatos que
não constaram da acusação fiscal, por não haver, acerca deles, o contraditório.
Assim, as matérias que não compuseram o lançamento também não podem
integrar o contencioso e, portanto, não estão contidas na lide, o que impede o seu conhecimento
por parte deste colegiado.
Ademais, este órgão julgador não é o fórum adequado para a apreciação de
pedidos retificação de declaração, devendo tal solicitação ser apresentada ao órgão preparador,
em procedimento administrativo próprio.
Nesse sentido, colaciono recente acórdão desta turma, de relatoria do conselheiro
João Maurício Vital:
Acórdão no 2301-009.134 de 13 de maio de 2021
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
(...)
CONHECIMENTO.
RETIFICAÇÃO
INTEMPESTIVA
DA
DECLARAÇÃO.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE.
No lançamento de ofício, a manifestação do autuado não se caracteriza como pedido de
retificação de declaração, mas sim como impugnação de lançamento, portanto toda a
matéria tributável que tenha sido objeto do lançamento é passível de alteração. Não é
possível considerar impugnados os elementos e fatos que, embora modifiquem o valor
do tributo lançado, não compuseram a acusação fiscal, porque não compõem a lide.
CONHECIMENTO.
RETIFICAÇÃO
INTEMPESTIVA
DA
DECLARAÇÃO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
MATÉRIA
COINCIDENTE
COM
O
LANÇAMENTO.
Considera-se não impugnada, por não representar controvérsia, a matéria cuja
informação constante da declaração retificadora intempestiva, recebida como
impugnação, coincida com aquela constante do lançamento.
(...)
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.397 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722671/2012-81

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, conhecendo somente da matéria relativa à área de pastagem, e
na parte conhecida negar-lhe provimento.
Excluídas as matérias que não constaram do lançamento (ARL, APP e área de
interesse ecológico e área total do imóvel), resta conhecer apenas do tópico III – Das
preliminares.
Nulidade do Lançamento
O recorrente alega em recurso, que o laudo pericial analisado não foi objeto de
análise pela fiscalização, razão pela qual deve-se reconhecer a nulidade do lançamento.
Acrescenta que o lançamento foi lavrado com base em presunção não amparada
por autorização legal e que os fatos não se apresentam bastantes e suficientes para incidência
normativa.
As alegações do recorrente não prosperam. Conforme se verifica pela Descrição
dos Fatos de e-fls 5/6, o sujeito passivo informou na Declaração de Informação e Apuração do
ITR DIAT - 2008, no quadro Distribuição da Área do Imóvel, 650,0 ha como Área de Produtos
Vegetais, visando a exclusão desta área da incidência do ITR.
Para comprovar á área de produtos vegetais declarada, foi requerida a
apresentação de notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em
caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos que
comprovem a área ocupada com produtos vegetais.
Regularmente intimado e transcorrido o prazo fixado, o sujeito passivo não
atendeu todas às exigências contidas no Termo de Intimação Fiscal no 08128/00002/2012 e-fl.
9/10, razão pela qual foi lavrada a presente notificação.
Observe-se que a fiscalização analisou a documentação encaminhada pelo sujeito
passivo, e entendeu que o laudo apresentado não era suficiente para comprovar a área de
produtos vegetais declarada. Para tanto, seria necessário que o recorrente apresentasse os
documentos requeridos na intimação.
Complemento da Descrição dos Fatos:
A Declaração de ITR do sujeito passivo incidiu em Malha Fiscal, no parâmetro Área
Utilizada .
Em relação à Área Utilizada na atividade rural o sujeito passivo informou na
Declaração de Informação e Apuração do ITR DIAT - 2008, no quadro
Distribuição da Área do Imóvel, 650,0 ha como Área de Produtos Vegetais, visando
a exclusão desta área da incidência do ITR.
Regularmente intimado e transcorrido o prazo fixado, o sujeito passivo não
atendeu todas às exigências contidas no Termo de Intimação Fiscal no
08128/00002/2012.
Analisou-se a documentação encaminhada pelo sujeito passivo e verificou-se que
este, em relação à Área de Produtos Vegetais , não apresentou nenhuma nota fiscal
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.397 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722671/2012-81

do produtor; tampouco notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em caso
de armazenagem de produto; contratos ou cédulas de crédito rural; ou outros
documentos que comprovem a área ocupada com produtos vegetais, referente s à
área plantada, neste caso com parceria agrícola, no período de 01/01/2007 a 31/12/2007.
O contribuinte apresentou, além de outras documentações, o Contrato de parceria
agrícola, neste caso cabe ressaltar que é contribuinte do ITR, dentre outros, aquele que,
em relação ao imóvel rural a ser declarado, na data da efetiva apresentação da
declaração, seja:
a) proprietário;
b) titular do domínio útil (enfiteuta ou foreiro);
c) possuidor a qualquer título, inclusive o usufrutuário.
E que as áreas do imóvel exploradas por contrato de arrendamento, comodato ou
parceria poderão ser declaradas como utilizadas na Declaração de Informação e
Apuração do ITR DIAT.
Oportunamente, o contribuinte poderá valer-se dos dados sobre a área utilizada e
respectiva produção, fornecidos pelo arrendatário, comodatário ou parceiro, quando o
imóvel, ou parte dele, estiver sendo explorado por contrato de arrendamento, comodato
ou parceria. As áreas objeto de tais contratos deverão ser declaradas conforme a sua
efetiva utilização no ano anterior ao de ocorrência do fato gerador do ITR. (Lei no
9.393, de 1996, art. 10, § 4o; RITR/2002, art. 19; IN SRF no 256, de 2002, art. 19)
Desta forma, considerando o não atendimento às exigências contidas no Termo de
Intimação Fiscal no 08128/00002/2012, lavrou-se o presente lançamento de ofício,
exercício 2008 glosou-se a área de 650,0 ha relativa à Área de Produtos Vegetais,
em cumprimento ao artigo 14 da Lei no 9.393/1996.
O que se verifica no caso dos autos é que o recorrente pretendia comprovar por
meio do laudo apresentado áreas de preservação permanente, interesse ecológico e reserva legal,
que sequer foram declaradas na DITR. Em relação área de produtos vegetais, nada foi trazido
para comprovar a isenção, no exercício em pauta.
Veja-se que o lançamento não se respaldou em qualquer presunção, mas sim na
ausência de documentação comprobatória que foi requerida pela fiscalização para comprovar a
área de produtos vegetais glosada.
Quanto ao §7° do art. 10 da Lei 9.393/96, ao contrário do alegado pelo recorrente,
não houve inversão do ônus da prova, pois, tal dispositivo, tão somente dispensa a comprovação
prévia à declaração do ITR ou do ADA, das áreas de interesse ambiental, mas, tal comprovação
deve ser apresentada quando o declarante for instado a fazê-lo para a comprovação daquilo que
foi declarado por ele na DITR.
As nulidades no processo administrativo fiscal são as que acarretam prejuízo à
defesa e as decorrentes de atos praticados por autoridade incompetente, como bem estabelece o
art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. No presente caso, nenhuma das possibilidades se
vislumbra, já que não há ato praticado por autoridade incompetente e ao contribuinte foi
possibilitada a plena defesa, já que poderia ter apresentado, na impugnação, todos os elementos
necessários para comprovar a área de produtos vegetais declarada.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.397 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722671/2012-81

Também não verifico cerceamento de defesa, pois o Auto de Infração foi lavrado
em obediência ao princípio da estrita legalidade, expondo com objetividade e clareza a origem
do lançamento de crédito, sua composição, bem como os dispositivos legais e os documentos
que o fundamentaram, atendendo a todos os dispositivos normativos sobre a matéria, permitindo
assim, o exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa do contribuinte.
Portanto, o conjunto de relatórios e demonstrativos que compõem o Auto de
Infração contém as informações necessárias para elucidar o crédito, o que deu à recorrente todos
os dados necessários para rebater contrariamente os fatos apurados. O lançamento em comento
seguiu todos os passos para sua correta formação, conforme determina o art. 142 do Código
Tributário Nacional.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Conclusão
Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias
estranhas à lide, e na parte conhecida, rejeito as preliminares e nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires cartaxo Gomes

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital